Tribunal: TJSP
Processo: 1001606-94.2019.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de cozinha – Lesões nos ombros – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Ausência dos requisitos estabelecidos pelo art. 59 da Lei no 8.213/91 – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da última alta médica – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de cozinha – Lesões nos ombros – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Ausência dos requisitos estabelecidos pelo art. 59 da Lei no 8.213/91 – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da última alta médica – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recurso oficial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000706984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001606-94.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida EDNA MARTINS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1001606-94.2019.8.26.0482 -Voto no 37.097c
2
VOTO No: 37.097c
RECURSO “EX OFFICIO” No: 1001606-94.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. LUIZ AUGUSTO ESTEVES DE MELLO
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
PARTES: EDNA MARTINS SILVA e INSS
ACIDENTÁRIA
Auxiliar de cozinha
Lesões nos
ombros
Nexo causal reconhecido
Redução
parcial e permanente da capacidade laborativa

Ausência dos requisitos estabelecidos pelo art. 59 da
Lei no 8.213/91 Auxílio-acidente devido a partir do
dia seguinte ao da última alta médica Valores em
atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos
índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de mora devidos desde a citação, de forma
englobada sobre o montante até aí apurado e,
depois, mês a mês, de modo decrescente

Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém
apenas no que concerne aos juros Recurso oficial
parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 337/341, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente ação acidentária proposta por Edna Martins
Silva, condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-doença acidentário a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1001606-94.2019.8.26.0482 -Voto no 37.097c
3
data da alta médica (28/01/2019); mais abono anual; juros moratórios de 0,5%
ao mês, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97; correção monetária pelo
IPCA-E (RE 870.947
Tema no 810); e honorários advocatícios a serem
fixados na fase de liquidação, em consonância com o disposto no art. 85, § 4o,
inciso II, do novo CPC.
Sem recursos voluntários, subiram os autos ao Tribunal
para o reexame necessário.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão da autora na alegação de que
teve comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de
lesões nos membros superiores e na coluna, males advindos das condições de
trabalho a que estava submetida na função de auxiliar de cozinha.
As moléstias são objeto das CATs trazidas aos autos às
fls. 27/28 e 29/30 (emitidas pela empregadora e pela segurada,
respectivamente), sendo oportuno consignar que a obreira esteve em gozo de
auxílio-doença acidentário de 15/05/2005 a 10/12/2005 e de auxílio-doença
previdenciário de 11/01/2006 a 28/02/2006, de 01/03/2006 a 29/08/2018 e de
23/01/2019 a 28/01/2019 (fls. 166).
Anote-se, de início, que, embora a perícia tenha sido
desfavorável quanto à lesão em cotovelos, punhos e mãos, a questão não foi
devolvida ao tribunal, à falta de recurso da autora, estando, pois, superada.
No mais, efetuada a avaliação médica (fls. 213/244 e
esclarecimentos de fls. 274/278), constatou o perito ser a obreira portadora de
sinovite e tenossinovite dos ombros, atestando que essas lesões “não
implicam em inaptidão para o desempenho da função de Auxiliar de
Cozinheira, porém resultam em redução parcial e permanente da capacidade
laboral, não impedindo, todavia, que a Autora exerça esta ou outras atividades
laborais compatíveis, desde que não requeiram sobrecarga dos ombros e da
coluna vertebral” (fls. 241/242).
O nexo causal é induvidoso, visto que, além da CAT
emitida pela empregadora, foi admitido pelo “expert” e reconhecido pela
própria autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de auxílio-
doença de natureza acidentária.
Em que pese o parecer do assistente técnico da obreira
(fls. 286/294), o trabalho pericial está suficientemente fundamentado,
merecendo prevalecer sobre o laudo divergente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1001606-94.2019.8.26.0482 -Voto no 37.097c
4
Dentro desse quadro, ausentes, ao menos por ora, os
requisitos estabelecidos pelo art. 59 da Lei no 8.213/91, não há lugar para o
restabelecimento do auxílio-doença.
Assim, configurado o prejuízo à capacidade profissional de
forma parcial e permanente, e reconhecido o nexo de causalidade, é de ser
concedido à autora auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, afastado o
auxílio-doença concedido na sentença.
O termo inicial do benefício deverá corresponder ao dia
seguinte ao da última alta médica (29/01/2019 fls. 166), de acordo com o art.
86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso, pelo IPCA-E), com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, conforme o decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem modulação).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte
ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital